Tribunal: TJES
Processo: 5003226-81.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003226-81.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARBARA VIVIANA MARTINS RAMOS CASSARO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de seguro prestamista vinculado a contrato de mútuo bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais. A apelante sustenta a ocorrência de venda casada e coação econômica, alegando que a liberação do crédito foi condicionada à contratação do seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de seguro prestamista em instrumento apartado, com redação clara sobre sua facultatividade, configura venda casada nos termos do art. 39, I, do CDC e do Tema Repetitivo 972 do STJ; e (ii) verificar se houve descumprimento do dever de informação e transparência por parte da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A validade do seguro prestamista em contratos bancários depende da inexistência de condicionamento da liberação do crédito à contratação do serviço, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 972.

4.
A contratação realizada por meio de instrumento apartado e autônomo, contendo redação clara sobre a natureza opcional do seguro e faculdade de cancelamento, atende ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
A mera simultaneidade de assinaturas ou a vinculação societária entre o banco e a seguradora não induzem presunção de coação ou venda casada quando a informação é prestada de forma adequada e clara.

6.
A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, sendo que a assinatura de termo de adesão inteligível prevalece sobre a alegação genérica de falta de leitura ou coação não comprovada.

7.
A inexistência de ato ilícito na contratação válida do seguro afasta o dever de repetição do indébito e a condenação por danos morais ou desvio produtivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a contratação de seguro prestamista quando o consumidor é devidamente informado, por meio de instrumento apartado e claro, sobre a natureza opcional da avença.

2. A simultaneidade de assinaturas entre o contrato de empréstimo e o seguro não caracteriza, por si só, a prática de venda casada.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I; CCB nº 21-023797-00.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 972.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BARBARA VIVIANA MARTINS RAMOS CASSARO
contra a r. sentença proferida no evento 17563455 pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de cláusula contratual prestamista” que move em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 17563456, a parte recorrente aduz, em suma, que: (I) a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau desconsiderou a realidade fática da relação de consumo, pautando-se exclusivamente em uma leitura formalista dos documentos assinados; (II) a contratação do seguro ocorreu de forma vinculada e simultânea à liberação do crédito bancário, configurando a prática abusiva de venda casada sob a aparência de facultatividade, o que viola o art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e contraria a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972; (III) houve omissão quanto à prova oral produzida, visto que o depoimento pessoal da apelante confirmou a coação econômica e o condicionamento do empréstimo à adesão securitária; (IV) restou configurado o dano moral e o desvio produtivo do consumidor, diante do tempo desperdiçado e da vulnerabilidade técnica explorada pela instituição financeira; e (V) é devida a repetição do indébito em dobro, face à inexistência de engano justificável e à má-fé objetiva da apelada.

Inicialmente, analiso a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça ventilada pelo apelado em contrarrazões. O
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
sustenta que a recorrente aufere rendimentos anuais que denotariam plena capacidade econômica. Todavia, o próprio espelho do Portal da Transparência do Município de Colatina colacionado pelo apelado confirma a precariedade econômica da apelante, uma vez que esta aufere renda mensal bruta inferior a três salários mínimos. Assim, mantenho o benefício e rejeito a preliminar.

Passando ao mérito da controvérsia, rememoro que, na origem, a apelante ajuizou a presente demanda em desfavor do apelado, objetivando a declaração de nulidade de pacto securitário vinculado a contrato de mútuo bancário (Cédula de Crédito Bancário nº 21-023797-00), sob a alegação de venda casada, com a consequente repetição em dobro do indébito e condenação em danos morais.

A análise do caso exige o exame do cumprimento do dever de informação. Conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 972, a validade do seguro prestamista depende de o consumidor não ser compelido à contratação. Consectário lógico dessa premissa é que a legalidade da avença não se vincula à estrutura societária das partes, sendo irrelevante se pertencem ao mesmo grupo econômico, mas sim à qualidade e suficiência da informação prestada.

Compulsando o acervo probatório, verifico que a apelante firmou a Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista nº 3371346 em instrumento apartado e autônomo (evento 17561067). O documento ostenta redação clara, informando que a contratação é opcional, conferindo ao segurado a faculdade de cancelamento a qualquer tempo. Consta, ainda, autorização expressa para o desconto do prêmio, o que demonstra a ciência inequívoca dos termos ajustados.

Diferente do alegado nas razões recursais, a mera simultaneidade de assinaturas ou a vinculação societária não induzem presunção de coação. O que se exige do fornecedor, nos termos do art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, é a “
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
”. No caso vertente, ao ser apresentada proposta em separado à apelante, considera-se que esta foi devidamente informada sobre a natureza opcional do produto, inexistindo prova de que a liberação do crédito estivesse condicionada à aquisição do seguro.

Em que pese a inversão do ônus da prova, esta não possui caráter absoluto nem isenta o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). Se houve assinatura em documento separado, com termos claros e inteligíveis acerca da facultatividade, e a parte não logrou êxito em demonstrar o condicionamento da contratação do empréstimo à do seguro, prevalece a autonomia da vontade.

Portanto, constatada a transparência no negócio jurídico e a prestação de informação suficiente, a contratação é válida. O fato de a apelante admitir que não leu o contrato antes de assinar, não induz à conclusão diversa. Por via de consequência, restam prejudicados os pleitos de repetição do indébito e de indenização por danos morais, ante a ausência de ato ilícito praticado pela instituição recorrida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual, observada a suspensão da exigibilidade da verba em razão de se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.